Tribunal: STF
Processo: RE 1181409
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - GDACT. INTEGRALIDADE. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. TERMO FINAL. HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES.



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 662.406-RG (Tema 664), o termo inicial para o pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre os servidores ativos e inativos é a data da homologação dos resultados das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem majoração de honorários, tendo em vista que não houve prévia fixação na origem.